Tribunal: CARF
Processo: 10675.721004/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721004/2010-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.009 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto

Recorrente
BRIGITTE BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na resolução no 2402-001.008, de 7 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10675.720611/2011-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado na Notificação de
Lançamento - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício 2006 com fulcro em não
comprovação de i) área com reflorestamento; ii) área de pastagem; e iii) valor da terra nua,
conforme discriminado na descrição dos fatos.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
apresentou recurso
voluntário, alegando,
em
apertada síntese, i) preliminarmente,
tempestividade; atualização do endereço; perda do objeto do presente processo por decisão
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721004/2010-26
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

judicial transitada em julgado; nulidade da intimação por cerceamento de defesa; e nulidade do
lançamento de ofício; e, ii) no mérito, aplicação do princípio da verdade material; prova da
imprestabilidade da área em questão; laudo técnico apresentado no exercício de 2005, cuja
impugnação foi julgada totalmente procedente no julgamento do processo administrativo fiscal
n. 10970.000577/2008-63; desnecessidade de apresentação do ADA ou averbação na margem da
matrícula; valoração da terra nua tributável; matérias supostamente não impugnadas relacionadas
a áreas de reflorestamento e de pastagens; exclusão da multa de 75% e caráter confiscatório.
Ao fim e ao cabo, requer:
[...]
Diante do exposto, requer seja dado provimento ao recurso interposto em sede de
preliminares de mérito: 1) A atualização do endereço da recorrente para fins de novas
intimações; 2) A extinção do processo administrativo por perda do objetivo, com a não
tributação do ITR frente à comprovada imprestabilidade da terra por decisão judicial
desde o ano de 1999 até a presente data; 3) A declaração de nulidade da intimação [...];
e 4) A declaração de nulidade do lançamento de ofício.
Ultrapassados os pedidos preliminares, no mérito, requer seja acolhido o presente
Recurso Voluntário para reformar as decisões anteriores para que: 5)
Seja reconhecida a imprestabilidade da área e a sua consecutiva não tributação;
6) Não sendo acolhida a tese de imprestabilidade, requer seja acolhido o Laudo Técnico
de Avaliação referente ao Exercício de 2005, que foi acatado pela RFB no julgamento
do Processo Administrativo Fiscal n°. 10970.000577/2008-63, servindo como
precedente; 7) Ultrapassado o pedido anterior, que seja reconhecida a isenção tributável
das áreas de preservação permanente e de reservas legais sem a necessidade de Ato
Declaratório Ambiental ou Averbação na Matrícula do Imóvel; 8) Caso não conhecidos
os pedidos anteriores, que haja nova valoração da terra de forma justa conforme os
Laudos Técnicos e aplicação da Taxa Selic em substituição aos juros moratórios com a
devida vistoria no imóvel; e 9) Que seja afastada a multa por ser desarrazoadamente
desproporcional, injusta, ilegal e inconstitucional.
[...]
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Inicialmente, importa destacar que, em sede de preliminar, a Recorrente alega, entre
outras questões, perda do objeto do presente processo por decisão judicial transitada em
julgado, aduzindo os seguintes argumentos:
O presente procedimento administrativo, conforme se nota nos autos, tem como
intuito discutir o VTNt das terras da recorrente, referente ao exercício de 2007,
para calcular o valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Ocorre que tramita o processo judicial n°. 2006.51.01.528965-5, na 3° Vara de
Execução Fiscal do Rio de Janeiro, da Justiça Federal, Seção do Rio de Janeiro,
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

discutindo exatamente a tributação da mesma propriedade, denominada
"Fazendas Reunidas Salobo" (NIRF: 143184-5), referente a todos os exercícios,
desde o ano 2000.
Sendo que naqueles autos foi realizada perícia judicial que reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade devido a desastre ambiental ocorrido em
abril do ano de 1999. Sendo que o perito judicial reconheceu que a área é
totalmente improdutiva e imprestável para qualquer atividade econômica desde o
ano de 1999 até a presente data. Perícia Judicial anexa.
Diante da referida perícia, a Justiça Federal acatou a prova e deu procedência aos
Embargos de Execução Fiscais de Brigitte Barreto (esta recorrente),
reconhecendo a imprestabilidade de toda a área e declarando sua não tributação
desde o ano de 1999. Sentença Judicial anexa.
Diante disso, uma vez que a Laudo Técnico do Perito Judicial reconheceu a
imprestabilidade de toda a propriedade "Fazendas Reunidas Salobo" 143184-5),
a mesma objeto deste processo, desde o ano de 1999 até a presente data, não há
motivo para continuar a discutir o VTNt neste processo administrativo, uma vez
que a discussão se refere ao exercício de 2007, ou seja, compreendido dentro do
período reconhecido pela decisão judicial.
Sendo assim, não resta dúvida de que o presente procedimento administrativo
perdeu o seu objeto, uma vez que a mesma questão já foi largamente discutida
em processo judicial, transitado em julgado, com produção de provas suficientes
a comprovar a imprestabilidade das terras, tendo sido proferida sentença e
acórdão judicial reconhecendo a situação e isentando a recorrente de
contribuições do ITR referente ao mesmo período.
Diante disso, requer a extinção do presente processo administrativo pela perda de
objeto, já que a decisão judicial na Justiça Federal reconheceu a imprestabilidade
das terras da recorrente, inclusive referente ao exercício de 2007.
Outrossim, essa matéria foi objeto de impugnação, havendo sido enfrentada pela DRJ
em capítulo específico do voto condutor, nos seguintes termos:
Também não pode justificar a nulidade da Notificação de Lançamento o fato de a
União ter impetrado execução fiscal na 3a Vara de Execução Fiscal do Rio de
Janeiro por não ter havido pagamento ou declaração de ITR/2000 e assim
executando valores com multa e juros legais, e o fato de a impugnante ter oposto
Embargos à Execução, sob o n° 2006.5101.528965-5 objetivando a
desconstituição do crédito, alegando o desastre ocasionado pela Companhia
Mineira de Metais, fato que seria notório, que impossibilitou a exploração do
imóvel e assim seria indevido qualquer cobrança do ITR.
Verifica-se, no caso, que a Ação Judicial é referente ao ITR/2000, entretanto, o
presente lançamento é referente ao ITR/2007, o que, de pronto, descarta a
ocorrência de concomitância entre o Processo Administrativo e Judicial, não
obstante a Sentença, às fls. 42/49, em 1a Instância, ter reconhecido, naquela
Ação, com base no Laudo Técnico Pericial, citado na Sentença, a
imprestabilidade do imóvel para a atividade rural, como alegado pela requerente.
Ademais, cumpre esclarecer que tal Ação, ainda, não transitou em julgado, já que
ainda tramita no Tribunal Regional Federal da 2a Região, conforme “Movimento
Processual”, às fls. 75/77, em consulta realizada no sítio deste Tribunal, em
23/10/2018, não sendo possível saber o seu resultado e alcance.
Saliente-se, que mesmo que a Decisão final seja favorável à impugnante, ela será
o documento de prova para que a contribuinte requeira ao Órgão competente,
federal ou estadual, o Ato que declara como de interesse ecológico as suas áreas
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, nos estritos
termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “c”, da Lei no 9.393/96, que é uma das
condições indispensáveis para a exclusão desse tipo de área da tributação do
ITR, como está exposto no próximo item deste Voto.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721004/2010-26

Cumpre, ainda, esclarecer que no caso de eventual concomitância entre o
Processo Administrativo e Judicial, referente ao ITR/2007, o que não ocorreu no
presente caso, tal fato implicaria no não-conhecimento da impugnação e na
manutenção do crédito tributário, até o Trânsito em Julgado da eventual Ação
Judicial, dependendo do resultado proferido, e não na nulidade do lançamento
como requerido pela impugnante, já que a propositura pela contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial por qualquer modalidade processual - antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Destarte, considerando-se a informação da DRJ no sentido de que o processo judicial n.
2006.51.01.528965-5 não transitou em julgado até a data de 23/10/2018, bem assim a
potencial repercussão do referido processo judicial no desfecho deste contencioso
administrativo fiscal, entendo prudente converter o presente julgamento em diligência à
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que seja
informado o atual estágio processual da ação judicial em tela (processo judicial n.
2006.51.01.528965-5), inclusive se ocorreu o trânsito em julgado, e, caso este tenha
ocorrido, esclarecer a repercussão no lançamento consignado na Notificação de
Lançamento – n. 06109/00010/2011 – Exercício 2007, objeto deste contencioso
administrativo fiscal, observando-se que o resultado da diligência será consolidado, de
forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital